Tribunal: STF
Processo: HC 71325
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-04-19
Data de publicação: 1994-04-19

Ementa:
EMENTA: - "Habeas corpus".
          - Fundamento que não chegou a ser apreciado em segundo grau
de jurisdição.
          - Correta exacerbação da pena, que se deu com base nos maus
antecedentes do paciente, embora tecnicamente primario.
          "Habeas corpus" conhecido em parte, e nela indeferido.